Tribunal: TJPA
Processo: 0003302-79.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003302-79.2019.8.14.0107

APELANTE: CARLOS FERREIRA DE SOUSA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0003302-79.2019.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU

RECORRENTE: CARLOS FERREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito Civil. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Alienação fiduciária. Contrato verbal de ágio. Inadimplemento contratual. Responsabilidade pelos encargos do veículo. Negativação indevida. Danos morais configurados. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, proposta pelo autor em razão do inadimplemento do contrato verbal de compra e venda de veículo automotor (ágio), firmado com o réu, que assumira a posse e os encargos do bem, mas deixou de adimplir o financiamento e os tributos incidentes, ensejando a negativação do nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há comprovação suficiente do inadimplemento contratual por parte do réu;

(ii) verificar a existência de má-fé contratual e a consequente responsabilidade pelos danos materiais;

(iii) apurar a ocorrência de abalo moral indenizável decorrente da inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu reconhece a existência do contrato e admite não ter quitado todas as parcelas, sendo incontroversa a mora contratual.

4. A tese de boa-fé objetiva não prospera, pois o réu permaneceu na posse do veículo sem adimplir os débitos, tampouco comunicou ou tentou resolver a situação extrajudicialmente.

5. A condenação em danos materiais encontra amparo na comprovação dos encargos inadimplidos (IPVA, seguro DPVAT, licenciamento e parcelas do financiamento).

6. O abalo moral é presumido pela negativação indevida do nome do autor, causada diretamente pelo inadimplemento contratual, estando caracterizado o dano moral indenizável.

7. Quantum indenizatório fixado com moderação e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento contratual de negócio de ágio verbal, com permanência na posse do bem e ausência de quitação dos encargos assumidos, autoriza a rescisão contratual, a responsabilização por danos materiais e a condenação por danos morais, em razão da negativação indevida do nome do titular do contrato junto ao credor fiduciário.

2. A alegação genérica de dificuldades financeiras, sem comprovação efetiva e sem tentativa de resolução amigável, não afasta a responsabilidade do devedor por perdas e danos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0003302-79.2019.8.14.0107, em que é apelante Carlos Ferreira de Sousa e apelado Francisco de Assis Pereira da Costa:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
Carlos Ferreira de Sousa
, contra a sentença proferida nos autos da
ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por
Francisco de Assis Pereira da Costa
, julgada
parcialmente procedente
pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu.

A decisão recorrida lançada ao id
24669562
declarou a
rescisão do contrato verbal
de compra e venda do veículo Fiat Palio Sporting, ano 2014/2015, placa PAA1517/DF, condenando o réu ao pagamento:

(i)

do valor de R$ 4.994,77 a título de IPVA, seguro DPVAT e licenciamento, relativos ao período de posse do bem (de 02/2017 a 10/05/2019);

(ii)

de
indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00
, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais;

(iii)

das
parcelas inadimplidas do financiamento
durante o referido período;

(iv)

custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa ante a concessão da gratuidade judiciária ao réu.

Em suas razões recursais, lançadas sob o id
24669563
, o apelante alega, em síntese:

(i)

ausência de comprovação do inadimplemento integral
, sustentando que efetuou pagamento parcial tanto do ágio quanto das parcelas do financiamento;

(ii)

que
atuou com boa-fé objetiva
, justificando a mora com dificuldades financeiras oriundas de problemas de saúde e separação conjugal;

(iii)

que a
indenização por danos morais é desproporcional e indevida
, porquanto não comprovados os abalos alegados, sendo a situação ordinária da vida negocial;

Pleiteia, ao final, a
reforma da sentença para: reconhecer o pagamento parcial, afastar a condenação por danos morais e reduzir os valores devidos a título de danos materiais
, considerando a posse do veículo e sua depreciação.

Em contrarrazões colacionadas ao id
24669716
, o recorrido pugna pela
manutenção integral da sentença
, sustentando que:

(i)

restou
comprovado o inadimplemento contratual
mediante prova documental e testemunhal;

(ii)

o apelante
agiu com má-fé
, mantendo a posse do veículo sem realizar os pagamentos acordados;

(iii)

as
indenizações por danos materiais e morais foram adequadas e proporcionais
;

(iv)

as
provas produzidas são válidas
e não foram infirmadas pelo réu;

(v)

inexiste justificativa legal para o inadimplemento, sendo inaceitável o argumento de dificuldades pessoais não comprovadas.

Ao final, requer o improvimento do recurso, com a manutenção integral do decisum recorrido.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Des. Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se à insurgência do réu Carlos Ferreira de Sousa contra a r. sentença que
declarou a rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo automotor
, e o condenou:

(i) ao
pagamento dos débitos de IPVA, licenciamento e seguro DPVAT
;

(ii) ao ressarcimento das
parcelas inadimplidas do financiamento durante o período de posse do bem
;

(iii) ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00, bem como às custas e honorários sucumbenciais.

A apelação não merece prosperar.

Sustenta o apelante que
houve pagamento parcial
das obrigações pactuadas, tanto no tocante ao valor do ágio quanto no que se refere às parcelas do financiamento, de modo que não se poderia falar em inadimplemento total.

Ocorre que tal alegação, além de
não infirmar o inadimplemento reconhecido em sentença
, foi
devidamente apreciada pelo Juízo de origem
, que
ponderou sobre a posse injustificada do bem
, o não adimplemento integral das obrigações assumidas e a
consequente negativação do nome do autor
.

Com efeito, a sentença é cristalina ao demonstrar que:

“(...) Na
contestação
(ID 42399488), o Requerido alega que o inadimplemento ocorreu em razão de problemas pessoais, incluindo uma separação conjugal e diagnóstico de doença grave, justificativas que, segundo ele, comprometeram sua capacidade financeira. Assegura que pagou 15 parcelas do financiamento e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme comprovantes anexados, e reconhece a existência do contrato e das obrigações pactuadas, embora solicite clemência e a consideração de seu estado de saúde. O Requerido solicita que, caso seja declarada a rescisão, haja restituição dos valores pagos por ele até então.”

(...)

Assim, observo que restou incontroverso o contrato verbal alegado pelo Autor, uma vez que o requerido não nega a existência desse contrato com o autor em sua defesa, e, ainda, confessa sobre os fatos de que pagaria as parcelas do veículo, argumentando que fez o pagamento de 15 parcelas, bem como que efetuou o pagamento do valor de R$10.000,00.

Dessa forma, o promovente se desincumbiu de demonstrar que o veículo se encontrava na posse do Réu, o qual, apesar de ter comprado o ágio do veículo, não providenciou os pagamentos das parcelas corretamente, acarretando diversos prejuízos ao Autor, devendo, portanto, arcar com os prejuízos decorrentes de sua desídia.

De tal modo, restando evidenciada a inadimplência de uma das partes, a outra poderá requerer a resolução do contrato devendo, a parte inadimplente, arcar com as consequências da inadimplência.”

A confissão do próprio réu quanto ao não pagamento integral, mesmo que acompanhado de alegações de dificuldades pessoais,
não elide o inadimplemento contratual.

Logo, a tese de que o apelante não teria inadimplido o contrato por completo
não encontra respaldo fático nem jurídico
, sendo irrelevante a discussão sobre eventual pagamento parcial, ante a quebra do sinalagma contratual que comprometeu a relação obrigacional e causou danos efetivos ao recorrido.

O apelante invoca a
boa-fé objetiva
como escudo para afastar sua responsabilização, afirmando ter enfrentado dificuldades financeiras e problemas de saúde que justificariam a mora.

Tal argumento
não merece acolhida
.

De início, a boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, não é um salvo-conduto para descumprimento das obrigações assumidas. Ao revés:

"

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."

No caso, o apelante
permaneceu na posse do veículo
, usufruindo dele por mais de dois anos,
sem quitar as obrigações financeiras
devidas (parcelas do financiamento, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório),
não promoveu a transferência do bem junto ao DETRAN
, e tampouco buscou acordo extrajudicial com o recorrido, apesar das tentativas demonstradas nos autos. Todo este contexto mostra a ausência de boa-fé contratual do réu, ora apelante.

A alegação de dificuldade financeira, por si só,
não exime o contratante inadimplente
de cumprir com as obrigações assumidas, especialmente quando usufrui do bem objeto do contrato.

Além disso, ainda que o divórcio ou a existência de doença grave fossem justificativas para o inadimplemento, o que, repiso, não o é, não houve nos autos
qualquer comprovação efetiva.
Nenhuma prova robusta foi produzida nesse sentido.

Portanto,
não há falar em boa-fé objetiva
, mas sim em conduta desidiosa e omissiva do apelante.

O recorrente sustenta que a condenação por danos morais seria indevida, pois os “transtornos psíquicos” do recorrido não foram comprovados.

Tal tese, contudo,
contraria os elementos constantes dos autos
.

A sentença foi categórica ao reconhecer a
inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes
, associada à
cobrança reiterada por instituição financeira
, que resultou em
abalo emocional significativo
, perfeitamente passível de indenização.

A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, especialmente quando decorrente de inadimplemento de terceiros, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

Assim, o quantum fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00), diante da natureza do ilícito e da repercussão dos danos,
mostra-se moderado, razoável e proporcional
, merecendo integral manutenção.

No tocante aos danos materiais, a sentença observou fielmente os limites da lide, reconhecendo a responsabilidade do réu apenas: pelas
parcelas inadimplidas do financiamento
, a serem apuradas em liquidação e pelos encargos obrigatórios (IPVA, seguro e licenciamento), devidamente comprovados nos autos.

A condenação tem respaldo no art. 402 do Código Civil:

"Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."

Os valores foram
detalhadamente especificados
na inicial, e
confirmados documentalmente
, não havendo, portanto, qualquer excesso ou arbitrariedade na condenação imposta.

Por fim, no que concerne aos valores pagos pelo réu, ora apelante, é de se verificar que o réu utilizou do veículo, sendo certo que não pode agora querer a devolução dos valores pagos, tendo efetivamente usado o bem e o desgastado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo-se
integralmente a sentença recorrida
, por seus próprios fundamentos, dada a robustez das provas dos autos, a clareza da motivação e a correta aplicação do direito material e processual à hipótese.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 28/11/2025